Tribunal: STF
Processo: RE 79643
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
INDUSTRIA PETROQUIMICA. IMPORTAÇÃO DE POLIETILENO. I.P.I. - E O
TRIBUTO DEVIDO, EM CONFORMIDADE COM O DEC. - LEI N. 833/69 QUE
ALTEROU O QUE DISPUNHA O DEC. - LEI N. 61/68. - PRECEDENTES DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.